Tribunal: TJDFT
Processo: 0704891-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL (ASABB). REQUERIMENTO DE INGRESSO NOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CESSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXISTÊNCIA DE ACORDO ENTRE A ASABB E O BANCO DO BRASIL. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO POR VIA AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o cadastro da agravante como terceira interessada.

2. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva da ação, sendo atributo que autoriza o sujeito a invocar a tutela jurisdicional. A par disso, a discussão acerca da legitimidade deve ser orientada pela teoria da asserção, ou seja, em abstrato, com base nas alegações da parte. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

3. No processo de origem, diante da cessão do crédito exequendo, a Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, ora agravante, requereu seu ingresso no feito para a realização de eventual defesa de seus interesses estatutários e legais e, se o caso, executar a verba honorária devida aos advogados empregados do Banco do Brasil, categoria por ela representada.

3.1. Há acordo entre a ASABB e o BB segundo o qual a verba honorária sucumbencial fixada em favor do banco em demandas judiciais referentes a créditos cedidos será paga à Associação pela própria instituição financeira, em percentual sobre o valor recebido com a cessão.

3.2. Existindo critérios específicos em relação à forma de repasse de eventuais honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos advogados do banco nos casos de alienação de crédito, a ação de execução não é a via processual adequada para discussão do referido acordo, devendo a ASABB buscar os honorários devidos aos seus advogados em ação autônoma, e não mediante intervenção na demanda de origem.

4. Recurso conhecido e desprovido.